Tribunal: TJDFT
Processo: 0739209-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739209-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA LOPES GRANADO ANGELINI, CAROLINA GRANADO ANGELINI VORTMANN, MARCELO GRANADO ANGELINI AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARTA LOPES GRANADO ANGELINI, CAROLINA GRANADO ANGELINI VORTMANN e MARCELO GRANADO ANGELINI, contra decisão proferida em cumprimento de sentença proposto em face de CAIXA SEGURADORA S/A e CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a impugnação ao cálculo da contadoria: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, no qual litigam as partes em epígrafe. A parte executada alega que a aplicação do índice INPC para correção do valor do débito é incorreto e que quando não há indicação do índice a ser aplicado, deve-se utilizar a taxa SELIC. A parte exequente se manifestou no ID no 133065354. REJEITO integralmente a impugnação de ID no 131061183, eis que na ausência de fixação de índice a jurisprudência desta Corte de Justiça entende que oÍndiceNacional de Preços ao Consumidor (INPC) é o que melhor reflete a desvalorização da moeda e, portanto, é o que deve ser utilizado como fator decorreção. Observe que a parte executada comprovou o depósito do valor de R$ 479.395,76 (ID no 131057876), informando que o valor incontroverso somente seria no importe de R$ 347.498,32 e apontando um excesso na importância de R$ 131.897,44. Os autos foram remetidos à Contadoria para apurar eventual excesso de execução. A contadoria judicial apresentou os cálculos, conforme se depreende no ID no 136255644. Aparte executada impugnou os cálculos apresentados sob o argumento de que ainda resta sem decisão a fixação do índice de correção monetária (ID no 137584691). A parte exequente apresentou impugnação, alegando que a Contadoria fez incidir a multa de 10% e honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença, apenas sobre a diferença do valor, quando haveria de ter feito incidir TAMBÉM sobre o montante do débito, considerado controverso pela devedora, ou seja, sobre R$ 131.897,44 (cento e trinta e um mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos). Entendo que não assiste razão a parte executada, eis que conforme se depreende da planilha da Contadoria Judicial o índice fixado (INPC) é o utilizado por este Tribunal quando não há fixação de índice diverso, eis que é o índice que mais reflete a desvalorização da monetária. Melhor sorte não socorre a exequente eis que o depósito do valor ocorreu no prazo para pagamento voluntário, de forma que não podem incidir a multa de 10% e honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença. Prevalece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, que "na fase de execução, odepósitojudicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" Portanto, rejeito as impugnações e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que fixa o valor do débito, no dia 16/06/2022, em R$ 481.576,24. A Contadoria apontou um débito remanescente no valor de R$ 2.694,25. Preclusa a presente decisão, observando que já houve o levantamento de R$ 347.498,32 (ofício - ID no 133954780), expeça-se ofício de transferência em favor da parte exequente do valor remanescente. Assim, este cumprimento deve prosseguir quanto à quantia remanescente de R$ 2.694,25, o qual deverá ser devidamente atualizado até data do pagamento. Fica a parte executada intimada a comprovar o pagamento do débito remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de medidas constritivas. I.” (ID no 138063449 da origem). Em suas razões recursais, os agravantes pedem a reforma da decisão para determinar a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10%, da fase de cumprimento de sentença, sobre a parte do valor da condenação que não foi objeto de pagamento voluntário pela devedora, ou seja, sobre o valor de R$ 134.077,92. Narram que, na origem, cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária, proposta com o intuito de obter a condenação da seguradora no pagamento de indenização devida em razão do seguro de vida contratado, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. A demanda foi julgada procedente e a requerida foi condenada no pagamento da indenização prevista na apólice de seguro, no importe de R$ 250.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a contar da celebração do contrato, bem como no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação e majorados em 20% após julgamento de agravo em recurso especial. Iniciado o cumprimento de sentença, os credores apontaram o valor de condenação atualizado e com juros até o dia 01 de junho de 2022, de R$ 479.643,38. As agravadas juntaram comprovante de pagamento no valor de R$ 479.395,76 e destacaram que apenas o valor de R$ 347.498,32 se referia ao pagamento voluntário do débito, uma vez que entendiam que esse era o valor da condenação, e o valor de R$ 131.897,44 serviria a outro propósito, o de garantia da impugnação. Remetidos os autos à contadoria, foi apontado o valor de débito de R$ 481.576,24. Afirmam que a contadoria não incluiu em seu cálculo os honorários de 10% e multa de 10%, dos quais trata o art. 523, § 1o, do CPC, sobre o valor que não foi objeto de depósito voluntário, ou seja, o valor depositado com o objetivo de garantir a impugnação de R$ 131.897,44. Defendem que o depósito em garantia não se confunde com o pagamento voluntário da condenação e por isso mesmo, não pode ser considerado como extintivo da obrigação do devedor. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 41449890. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 17:58:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador